Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011871-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL DO ESPIRITO SANTO CAMARGO - CPF: 045.999.691-68 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – PROVA NÃO TRAZIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATOS ASSINADOS TRAZIDOS AOS AUTOS - NEGÓCIO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADES – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – APLICABILIDADE DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE VALORES E FORMA DE CONTRATAÇÃO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

É notória a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.

Em havendo demonstração da licitude do negócio (celebração de contrato de empréstimo), com a devida assinatura do devedor, não há falar em ilegalidade perpetrada que possa dar azo à procedência do pedido formulado na ação de inexistência de débito, salientando-se a inviabilidade de discussão acerca dos valores e forma de contratação em ação que se busca negar o negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL DO ESPÍRITO SANTO CAMARGO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, (Numeração Única
1011871-74.2018.8.11.0041
), aviada em desfavor de
BANCO CETELEM S/A.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois existem vários empréstimos em nome do Apelante, todos do mesmo valor, sendo que ele jamais contratou tais empréstimos.

Aduz que “(...) A culpabilidade do apelado fica evidente ao caso em tela, pois não utilizou de todos os meios necessários para evitar os constrangimentos sofridos pel o apelante, pensando apenas nos lucros oriundos da contratação dos serviços. Além do mais, o ato ilícito encontra -se demonstrado ao caso em concreto, pois o apelante tentou discutir administrativamente as cobranças, fato negado pela apelada, no s autos apresentou cópia de contratos, mas, mesmo com tais cópias fica evidente que não comprova a prestação de serviço”.

O Apelante argumenta que é pessoa idosa e vem sofrendo constrangimentos indevidos.

Defende a procedência da ação de inexistência de débito com a repetição de indébito em dobro e condenação do Apelado em dano moral.

Requer o provimento do apelo, bem como os benefícios da gratuidade da justiça.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, e, ainda, que seja fixada multa por litigância de má-fé. Por fim, requer a majoração da verba honorária advocatícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, (Numeração Única
1011871-74.2018.8.11.0041
), aviada por
MANOEL DO ESPÍRITO SANTO CAMARGO
em desfavor de
BANCO CETELEM S/A.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

Primeiramente,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Apelante, uma vez que ele já é beneficiário, não havendo demonstração de alteração do quadro de hipossuficiência financeira anteriormente apresentado.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Saliente-se que é viável a inversão do ônus da prova, em se tratando de transação efetuada entre consumidores, no caso, pessoa física, com as instituições bancárias; todavia, é necessário também que haja a produção de prova mínima das alegações da Autora/Consumidora/Apelante, obrigação da qual a Apelante não se desincumbiu.

E, dentro do contexto dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo Apelante, há provas - cópias dos Contratos de Consignação em folha de pagamento - de que os empréstimos questionados foram efetivamente entabulados – ou seja, há demonstração de existência de relação jurídica entre os litigantes, e, por consequência, da dívida, ante ao inadimplemento.

Desse modo, não há como eximir-se da obrigação pactuada, ressaltando que a pretensão é a declaração de inexistência do débito e indenização correspondente, o que, a meu viso, mostra-se inviável, não se mostrando cabível a discussão acerca de valores e forma contratada, tendo em vista que existe ação própria para tal embate.

Assim, considero absolutamente pertinente a fundamentação adotada na sentença, que, inclusive, fez constar o seguinte:

“(...) Verifica-se que o requerido trouxe para os autos cópia dos Contratos de Consignação em Folha de Pagamento (ids. 15097830 a 15097858 e 159614737 a 16544992), comprovando a existência da relação jurídica entre as partes. Por amor ao debate, apesar da parte autora em sua impugnação a contestação afirmar que não discute a existência do contrato, mas sim os valores cobrados e suas formas, verifica-se que após a apresentação dos contratos pelo requerido o autor pretende a alteração dos pedidos após a contestação, o que é inadmitido por prejudicar a estabilidade da lide. Assim, considerando que as provas produzidas nos autos contrariam as alegações do autor e que este não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Defesa do Consumidor, pois apesar de ser intimado a especificar as provas a produzir, postulou pelo julgamento antecipado do feito (id. 28652562)”. (ID. Num. 46978508 - Pág. 2 e 3)

Assim, vê-se que não ficou demonstrada qualquer má-fé e/ou abusividade por parte do Apelado, devendo as partes cumprirem o que foi acordado contratualmente; do contrário, haveria a configuração do enriquecimento indevido.

Por derradeiro, conclui-se pela ausência de qualquer afronta à disposição legal, nem ao Código de Defesa do Consumidor, devendo-se, repita-se, ser mantida a sentença, não havendo falar em inexistência do débito, nem em existência de lastro para o provimento de qualquer pedido de indenização.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

No tocante ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo Apelado tenho que não há subsistência, uma vez que a apelação é instrumento hábil de insurgência em face da sentença, não havendo, a meu viso, demonstração de má fé, que possa dar ensejo a condenação.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020